Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719000-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLORGENILDO SILVA MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n.o 0722857-29.2020.8.07.0001, em que litiga com FLORGENILDO SILVA MORAES, que saneou o processo. Em suas razões recursais (ID 26494047), o agravante aduz ser necessária a suspensão do processo em razão dos incidentes de resolução de demandas repetitivas nos Estados do Piauí (0756585-58.2020.8.18.0000), Tocantins (0010218-16.2020.8.27.2700), Distrito Federal (0720138- 77.2020.8.07.0000), Paraíba (0812604- 05.2019.8.15.0000) e Pernambuco (0003107-38.2021.8.17.9000), conforme determinado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Argui que a concessão de efeito suspensivo se faz necessária, diante do evidente prejuízo do agravante. Defende que a pretensão está prescrita, sendo aplicável à espécie o prazo quinquenal, nos termos do art. 1o do Dec.-Lei 20.910/32. Assevera a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Requer, ao final, que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão saneadora agravada. Preparo comprovado (ID 26494049). Intimado para se manifestar sobre a abrangência da ordem de suspensão proferida na SIRDR 70/TO (ID 26496829), o agravante manteve-se inerte. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme asseverado no despacho de ID 26496829, a determinação de suspensão dos processos na SIRDR 70/TO não alcança a hipótese vertente. Confira-se: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais (SIRDR 71/TO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 18/3/2021). Por outro lado, quanto à alegação de ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda, cumpre observar que a questão já foi analisada no âmbito deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR 16, oportunidade em que foi rejeitada a tese recursal. Sobre a prescrição da pretensão, verifica-se que o prazo quinquenal que rege as pretensões dirigidas contra a União não é aplicável à hipótese em análise. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator